Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MULTIRREINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2. Razoável, no caso, a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que, embora se tratar de réu multirreincidente, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
3. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso parcialmente provido.